Tribunal: TJSP
Processo: 7005339-63.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada à

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada à recorrente – Fundamentação idônea a amparar a redução da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005339-63.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MONICA REGINA BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento ao agravo.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
2
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482
Agravante: Monica Regina Brito
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26.574
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AO
DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
INOCORRÊNCIA
DESOBEDIÊNCIA

FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA

A
PERFEITA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
IMPEDE
A
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
IMPUGNADA À RECORRENTE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA A AMPARAR A REDUÇÃO DA PENALIDADE DE
PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR
ADMITIDO EM LEI
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 56/56v que, nos autos da execução no 755.965,
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave

desobediência
, praticada por MONICA REGINA BRITO,
determinando o reinício da contagem do lapso temporal para fins
de progressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos.
Inconformada, recorre a condenada às fls.
60/63v, suscitando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
vergastada, por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.
No
mérito,
pugna
pela
absolvição
ou
desclassificação da falta para de natureza média ou leve, bem
como pela redução da penalidade da perda dos dias remidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
3
01 (um) dia.
O agravo foi contraminutado às fls. 65/71.
A r. decisão recorrida foi mantida à fl. 72.
Às fls. 77/79 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
1 A preliminar suscitada pela reeducanda de
suposta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
da República se confunde com o mérito e com ele será apreciada.
2
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Consta do Comunicado de Evento n° 271/2.019
que, em 05 de novembro de 2.019, por volta das 16h00, a
agravante praticou falta disciplinar de natureza grave, narrada
por agente penitenciária nos seguintes termos:
“a reeducanda Monica Regina Brito, matrícula no
491.758-9, alojada na cela 437, saiu da cela para
contagem quantitativa e se recusou a retornar para
mesma, permanecendo no pátio do pavilhão
habitacional” (fl. 05).
Oportunizada à sentenciada apresentar sua
versão dos fatos, declarou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
4
"[...] na data dos fatos habitava a cela 437 do
Pavilhão Habitacional IV; que no momento da
abertura das celas para a contagem numeral no
período da tarde, saiu da cela e não retornou,
permanecendo no pátio do pavilhão; declara que
tomou
esta
atitude
pois
não
estava
bem
psicologicamente, pois relata que sua mãe faleceu há
aproximadamente um mês e desde então não recebe
mais notícias de seus filhos; declara que não tem
problemas de convívio com as reeducandas de sua
cela, bem como do pavilhão habitacional IV; que
tinha conhecimento que recusando a tranca estaria
cometendo falta disciplinar e seria encaminhada para
o castigo” (fls. 26/27)
A agente penitenciária Luciana da Silva
ratificou a versão dos fatos que constou da comunicação de
evento n° 271/2.019 (fls. 21/22), acrescentando que:
“solicitou para que a reeducanda entrasse na cela,
mas ela não obedeceu as ordens, descumprindo assim
determinação legal; declara ainda que a reeducanda
não apresentou motivo algum que a desabonasse da
culpa, bem como desobedeceu às normas, pois como
de praxe e de acordo com as determinações expostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
5
na Portaria no 051/2018
PFTUPI, sendo assim
não podendo alegar ignorância a respeito da
normativa a ser seguida a todas as reeducandas, pois
a Portaria está fixada em murais no pátio do
pavilhão, bem como dentro de todas as celas, com
todas as determinações que devem ser seguidas
durante o procedimento de tranca e contagem
numeral e nominal das reeducandas habitantes no
pavilhão [...]”
No mesmo sentido foi o depoimento da agente
penitenciária Maria Renata Custódia (fls. 23/24).
Os depoimentos das referidas agentes se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores a respeito de
como se desenvolveu a falta grave, consubstanciada em
desobediência.
Ressalte-se que a validade e idoneidade da
prova testemunhal produzida, consubstanciada na palavra das
agentes
penitenciárias,
é
amplamente
referendada
pela
jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra dos agentes penitenciários na apuração
de falta grave constitui prova idônea e suficiente
para o convencimento do magistrado, haja vista
tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
6
declarações gozam de presunção de legitimidade, não
havendo nos autos qualquer indício que ponha em
dúvida a credibilidade de seus depoimentos” (AgRg
no HC 550.514/SP, Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
j.
em
20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Assim, restou demonstrada a conduta que é
imputada à sentenciada, nos moldes como descrita originalmente
no Comunicado de Evento n° 271/2.019.
Ressalte-se que daqueles que são criminalmente condenados é exigida, sempre, conduta
responsável, pautada pela autodisciplina e urbanidade. Com
efeito, decorre da legislação aplicável à espécie a vedação aos
reeducandos do exercício arbitrário de suas razões.
Portanto,
independentemente
das
razões
invocadas, é certo que sua conduta se subsume, com perfeição, ao
art. 50, inciso VI, combinado com art. 39, incisos II e V, ambos da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
7
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se [...] V - execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”.
No
exercício
de
sua
competência
Constitucional, em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o
C. Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em
comento e declarou que a desobediência à ordem dos agentes
penitenciários é considerada falta de natureza grave. Confira-se:
AgRg no HC 562.216/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
em 26/05/2020.
A agravante, conforme bem exposto na r.
decisão vergastada (fls. 56/56v) teve conduta incompatível com as
regras da execução penal, ao desobedecer adentrar em sua cela,
razão pela deverá ser punida, pois, como é cediço, “a prática de
falta grave pelo apenado no curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP)
- no caso, desobediência (art. 39, II, da LEP) - constitui motivo suficiente
para motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 23/02/2016).
Assim, constatada a falta disciplinar de
natureza grave, não se cogita a absolvição ou desclassificação de
sua conduta para infração média ou leve, ou, ainda, a absolvição
por força de suposta desproporcionalidade da penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
8
aplicada
que é inderrogável
conforme os ditames legais de
regência.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, anoto que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011,
alterou a redação do art. 127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984, que passou a prever a possibilidade da perda de até 1/3 do
tempo remido.
É sabido que a condenada que, durante a
execução de sua pena privativa de liberdade, comete falta
disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo
como forma de desestimulá-la de práticas incompatíveis com sua
situação e com vistas a fazê-la compreender que a terapêutica
penal haverá de ter segura eficácia para que ela possa alcançar
benefícios, progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no
seio da sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se
possa vislumbrar nisso vulneração de qualquer norma constitucional. Contudo, diferentemente da sistemática
anterior, o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o
“quantum” do tempo remido a ser revogado, observado o limite
máximo de um terço. E estabeleceu, como parâmetros para a
decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei no
7.210, de 11 de julho de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
9
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado
tem, em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por
parte do Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da
quantidade de dias remidos perdidos, notadamente se adotado o
percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Com efeito, constou da r. decisão recorrida que:
“[...] a natureza da falta disciplinar praticada, bem
como
o
histórico
prisional
do
sentenciado
determinam a perda de 1/3 (um terço) dos dias
declarados remidos anteriormente à data da falta.
Sobretudo porque a gravidade da conduta praticada
rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional,
causa instabilidade no ambiente carcerário e, por
consequência, prejudica a segurança dos servidores e
dos demais detentos. Frise-se ainda que a aplicação
de menor percentual implica em tornar inócuas a
nova lei e a sanção decorrente da prática de infração
disciplinar” (fl. 56v)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005339-63.2019.8.26.0482 -Voto no 26.574
10
Assim, correta e suficientemente fundamentado
o reconhecimento da falta grave, bem como a imposição da perda
dos dias remidos no máximo legal, ou seja, na fração de 1/3, a r.
decisão agravada merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR